Tribunal: TJMT
Processo: 1003214-62.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1003214-62.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.120.616/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE
URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos tributários inscritos em
CDA’s
, em ação anulatória de débito fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante apresentou prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e obter a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.

III. Razões de decidir

3.A presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos impõe que as penalidades aplicadas sejam consideradas corretas até prova em contrário, ônus não cumprido pela parte agravante.

4. Não foi demonstrada, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações, considerando que não houve apresentação de decisão administrativa completa, apenas os pedidos de revisão.

5. A análise detalhada do conjunto probatório e do contraditório é necessária para a avaliação da alegada ilegalidade, não cabendo a sua realização na presente fase processual.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos exige que a parte que busca a suspensão do crédito tributário demonstre de forma inequívoca a
alegada existência de
bis in idem
ou confisco, o que não foi comprovado nos autos".

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1021152-07.2023.8.11.0000, TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1038405-02.2023.8.11.
0002

proposta
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela de urgência, que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas
CDA’s
n. 2023209486, n. 2023483987 e n. 2023753881.

A parte agravante sustentou, em síntese, que apesar de sempre manter a regularidade fiscal, em virtude das contingências econômicas enfrentadas pelo setor empresarial, em especial aquelas decorrentes da pandemia da Covid-19, entre os meses de abril a agosto de 2022, deixou de recolher tempestivamente o ICMS referente às operações mercantis, o que gerou um débito no valor de R$ 123.781,22 (cento e vinte e três mil setecentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), pendente na conta corrente da empresa perante a SEFAZ/MT.

Relata que não obstante ter celebrado Termo de Confissão de Dívida e estar cumprindo regularmente o parcelamento, foi surpreendida com novas penalidades relativas aos mesmos fatos geradores, o que configuraria
bis in
idem
e sanção confiscatória, contrariando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco.

Ressalta que propôs administrativamente pedido de revisão de ofício, mas que somente a notificação de lançamento de agosto teve sua exigibilidade suspensa, de modo que as demais resultaram na lavratura das seguintes certidões de dívida ativa: (i) CDA n. 2023209486: referentes aos meses de abril e maio de 2022; (
ii
) CDA n. 2023483987: referente ao mês de junho 2022; e (
iii
) CDA n. 2023753881: referente ao mês de julho 2022.

Sustenta que não obstante o Magistrado singular tenha consignado em sua decisão que se mostra indispensável a juntada do processo administrativo, tal se mostra irrelevante à solução da demanda, pois o objeto dos autos em cotejo diz respeito à natureza da multa aplicada e não sobre eventuais nulidades do processo que culminariam na nulidade da exação.

Diante desse contexto, a recorrente pleiteia, por meio do recurso, a antecipação da tutela recursal para
“que seja reformada a interlocutória proferida no Juízo a quo”
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. 203536664, cuja decisão foi objeto de interposição de agravo interno (Id. 207285158), sendo que a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, negou provimento ao recurso (Id. 220213176).

A resposta ao agravo de instrumento foi apresentada pela parte agravada no Id. 209061181, pugnando pelo seu não provimento.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 232320196, apontando a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS, OAB/MT 13.156/B.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Dr. Thiago de Oliveira Freitas,

Quando o Senhor se refere a juntada desses documentos para reiterar a existência deles nos Embargos de Declaração, significa dizer que foram juntados na petição inicial?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS, OAB/MT 13.156/B:

Na petição inicial não havia processo administrativo e juntamos apenas
n
as impugnações, pois havia transcorrido o prazo.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Quando da
oposição
dos Embargos de Declaração, esses documentos não constavam da petição inicial?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS, OAB/MT 13.156/B:

Isso. Após a decisão interlocutória, embargamos e demonstramos a completude de todos os cinco processos administrativos e, antes de vir a plenário, certifiquei-me que foi reiterado na análise jurisdicional.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Senhora Presidente,

Peço adiamento da conclusão do julgamento para a próxima semana, em consideração aos dados a que o ilustre advogado fez referência da tribuna, quanto a prova documental.

Pela forma com a qual constitui o meu voto, necessito de uma análise mais detalhada.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL - CONVOCADA):

Aguardo o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1038405-02.2023.8.11.0002

proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela de urgência, que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas
CDA’s
n. 2023209486, n. 2023483987 e n. 2023753881.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que
em virtude das contingências econômicas enfrentadas pelo setor empresarial, em especial
aquelas decorrentes da pandemia da Covid-19, entre os meses de abril a agosto de 2022, deixou
de recolher tempestivamente o ICMS referente às operações mercantis, o que gerou um débito no valor de R$ 123.781,22 (cento e vinte e três mil setecentos e oitenta e
um reais
e vinte e dois centavos)
.

Relata que não obstante ter celebrado Termo de Confissão de Dívida e estar cumprindo regularmente o parcelamento, foi
surpreendida com novas penalidades relativas
aos mesmos fatos geradores, o que configuraria
bis in idem
e sanção confiscatória, contrariando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco.

Ressalta que propôs administrativamente pedido de revisão de ofício, mas que somente a notificação de lançamento de agosto teve sua exigibilidade suspensa, de modo que as demais resultaram na lavratura das seguintes certidões de dívida ativa: (i) CDA n. 2023209486: referentes aos meses de abril e maio de 2022; (
ii
) CDA n. 2023483987: referente ao mês
de junho 2022; e (
iii
) CDA n. 2023753881: referente ao mês de julho 2022.

Sendo assim,
aponta
que, ao considerar a totalidade dos créditos tributários exigidos pela Fazenda Pública, a parte agravante
possui
um débito acumulado de R$ 225.956,88 (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Esse montante foi, ainda, majorado por meio da aplicação de multa, juros e
correção monetária.

Nesses termos,
o Fisco Estadual fez majorar,
segundo alega,
de forma totalmente desproporcional, desarrazoada e confiscatória, o valor da própria incidência tributária em aproxima
damente 189% da sanção original.

Pois bem.

A controvérsia central consiste
, em síntese,
em determinar se a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos tributários deve ser reformada, considerando as alegações da
parte
agravante quanto à desnecessidade do depósito integral e à suposta ilegalidade das sanções impostas
, mormente que se trata de
bis in idem
de natureza sancionatória, porquanto, incidente sobre a mesma hipótese.

I
nfere-se que o d. Juízo
a quo
registrou na decisão nos autos de origem que:

“(...)
.

Sem delongas, os atos administrativos,
qualquer que seja sua categoria ou espécie, revestem-se
de presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade,
presumindo-se, até que sobrevenha prova robusta em sentido contrário
, que todo ato administrativo
foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade.

Em razão disso,
ao menos nesta fase de cognição sumária, esvai-se o fumus boni iuris
à
autorizar a concessão da medida in limine litis pretendida, ao passo que, não preenchidos os requisitos do inciso II, do artigo 151 do Código Tributário Nacional, a não concessão da liminar é medida cogente
.

Em juízo de cognição sumária,
cotejando os documentos colacionados, à vista do direito debatido nestes autos, não constato a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência vindicada na petição inicial
, pelas razões que passo a expor.

In
casu
,
a parte requerente não comprovou, a priori, a verossimilhança das suas alegações, na medida em que não trouxe aos autos cópia do processo administrativo, mas se limitou a anexar os pedidos de revisão de ofício, sem a decisão do Fisco Estadual
.

Ora, não se pode desconsiderar ou “recusar fé aos documentos públicos” (art. 19, II, da CF), porquanto
o atributo da presunção de legitimidade, também conhecido como presunção de legalidade ou presunção de veracidade, é inerente a todos os atos administrativos e atos da administração pública, prevalecendo eficazes até que sobrevenha
prova idônea e inequívoca
em sentido contrário
.

Por esses atributos,
até que se prove o oposto,
presumem-se
que todo e qualquer ato
administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade
.

[...]

Ex
positis,
INDEFIRO
a tutela
vindicada

(
...)”
.

De início,
merece registro que, q
uanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II
,
do art. 151 do CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido
ex
vi legis
ao devedor, contra o qual o credor não pode se opor.

Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa justamente impedir
que seja
efetuada a
execução e, por consequência, a
penhora sobre bens do devedor/
executado
. Caso a ação seja julgada procedente, o depósito efetuado pela parte
executada/agravante
será devolvido.

Todavia,
embora o depósito do montante integral, previsto no art. 151,
inciso
II,

do CTN e na súmula 112 do STJ, não seja a única hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, restou devidamente fundamentado pelo d. Juízo
a quo
que por não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC,
não havia
como acolher o pedido de concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido, é o entendimento
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –

SUSPENSÃO DE
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

O artigo 151, do CTN, trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão de medida liminar ou de tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida, apenas, à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico
”.

(N.U 1021152-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
M
Á
RCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29
.
1
.
2024,
Publicado
no DJE 15
.
2
.
2024)
.
[sem destaque no original].

No caso
, não obstante as razões apresentadas
pela parte agravante
,
em análise de cognição não exauriente, própria desse momento processual, denota-se que a parte
interessada
não trouxe aos autos provas contundentes que demonstrassem a ilegalidade ou inconstitucionalidade das penalidades aplicadas.

Nesse sentido,
imperioso registrar que,
embora o d. Juízo
a quo
tenha consignado em suas razões de decidir que

a parte
ora
agravante não juntou a decisão administrativa completa referente às revisões, limitando-se a a
presentar os pedidos de revisão, restou esclarecido
nos autos que as impugnações apresentadas administrativamente foram inadmitidas
/indeferidas, conforme documentação complementar apresentada
pela parte recorrente
.

Contudo
,
apesar

das referidas
premissas utilizadas pelo d. Juízo
a quo
,
em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que a conclusão alcançada na origem merece ser mantida neste momento, uma vez que
os requisitos para a concessão da tutela de urgência não se faz
e
m presentes na hipótese.

Isso porque e
m análise dos documentos que instruem a ação anulatória na origem, assim como do presente agravo, denota-se que a parte ora agravante assinou
“Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento de Débitos Posteriores – GCCF”
,
referente
a
falta de recolhimento
mensal –
entre os meses de abril a agosto de 2022

–
de
ICMS apurado e declarado, bem como do FUNDED e FUNDES.

Em contrapartida, infere-se
que
as
CDA’s
n. 2023209486, n. 2023483987 e n. 2023753881
são decorrentes
de
“Utilização Indevida de Crédito Outorgado – PRODEIC 20%”
, situação que afasta,
em análise de cognição não exauriente
, a alegada ocorrência de
bis in idem
, devendo, portanto, aguardar a devida instrução probatória
na origem
.

Merece registro, por oportuno, que a Fazenda Pública alega, em sua peça de contestação, que os créditos inscritos em dívida ativa são decorrentes das notificações expedidas pela SEFAZ/MT, em momento anterior ao parcelamento realizado, apontando a existência de diferença por falta de ajustes nos lançamentos da apuração do ICMS pelo contribuinte, em razão do não recolhimento tempestivo relacionado ao PRODEIC.

Ademais, nesta análise das
CDAs
, não se constata o caráter confiscatório das multas, porquanto as multas foram aplicadas em patamar inferior ao valor principal cobrado, correspondente ao crédito indevido, situação que afasta, neste momento, o alegado caráter confiscatório dos créditos exequendos.

Logo, denota-se que tais razões apresentadas pelas partes demandam maior dilação probatória, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

A presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, princípio que norteia a Administração Pública, impõe que as penalidades aplicadas pelo Fisco sejam presumidas como corretas até prova em contrário, ônus que não foi suficientemente cumprido pela parte agravante
neste momento
situação que certamente será enfrentada no decorrer da instrução processual
.

Com efeito, tenho que como houve, até prova em contrário, o devido processamento do
s
crédito
s

exequendo
s
, prevalece
a
presunção de legitimidade d
a
s
inscriç
ões
em dívida ativa
.

Desse modo, em juízo de cognição sumária, não restou presente a probabilidade do direito, eis que a demonstração da ilegalidade demanda análise minuciosa do conjunto probatório, bem como a formação do contraditório
perante o d. Juízo de origem
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024